Tribunal: TJES
Processo: 0000307-97.2013.8.08.0066
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Usucapião Extraordinária
Data de julgamento: 2025-01-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000307-97.2013.8.08.0066

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ROBERTO CARLOS PARTELLI e outros

APELADO: AGOSTINHO CAMATA e outros (7)

RELATOR(A):
NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE USUCAPIÃO. AQUISIÇÃO DERIVADA. INADEQUAÇÃO DA VIA PROCESSUAL. ACOLHIMENTO DA PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação Cível interposta por ROBERTO CARLOS PARTELLI e KARLA LORENZONI PERTELLI contra Sentença que julgou improcedente o pedido em Ação de Usucapião proposta em face de AGOSTINHO CAMATA, ZEBINA LORENÇO CAMATA e demais Herdeiros, condenando os Autores ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios. Os Autores alegam posse mansa e pacífica do imóvel por mais de 20 anos e buscam o reconhecimento do domínio.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) verificar se a Ação de Usucapião constitui a via processual adequada para a regularização de propriedade adquirida por transação contratual (compra e venda e permuta); e (ii) avaliar se há interesse de agir na presente demanda, considerando a inexistência de circunstâncias excepcionais que impeçam a formalização do título aquisitivo por meios ordinários.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A Ação de Usucapião possui como finalidade o reconhecimento da aquisição originária da propriedade, sendo inadequada para regularização de imóveis adquiridos por via contratual, como compra e venda ou permuta, as quais demandam escritura pública e registro no cartório de imóveis, conforme artigos 108 e 1.245 do Código Civil.

4.
A utilização da Ação de Usucapião como subterfúgio para contornar as obrigações legais e os custos relacionados à transferência formal de propriedade compromete a regularidade das relações imobiliárias, não se admitindo sua aplicação fora dos casos de ausência de título válido ou manifesta impossibilidade de registro.

5.
Na hipótese dos autos, é incontroverso que a posse dos Recorrentes decorre de aquisição derivada por meio de transação contratual, não subsistindo qualquer demonstração de impossibilidade ou dificuldade excepcional para a formalização do título aquisitivo, de modo que inexiste interesse de agir no uso da presente via processual.

6.
Extingue-se o processo sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Preliminar de Falta de Interesse de Agir acolhida para julgar extinto o processo sem resolução de mérito, na forma do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, mantendo-se os ônus sucumbenciais fixados pelo Juízo a quo em desfavor dos Recorrentes.

Tese de julgamento:

1.
A Ação de Usucapião não constitui via adequada para regularizar propriedade adquirida por transação contratual, devendo ser utilizada apenas na ausência de título válido ou em situações excepcionais que impossibilitem a formalização pelos meios ordinários.

2.
Carece de interesse de agir quem busca a usucapião como alternativa para contornar obrigações legais e burocráticas decorrentes da transferência formal de propriedade.

Dispositivos relevantes citados: Código Civil, arts. 108 e 1.245; CPC, art. 485, VI.

Jurisprudência relevante citada: TJ-ES, Apelação Cível nº 00010313920108080056, Rel. Des. Dair José Bregunce de Oliveira, j. 27/02/2018, Terceira Câmara Cível.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, acolher a PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR suscitada ex officio para julgar extinto o processo, sem resolução de mérito, na forma do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, mantidos os ônus sucumbenciais fixados pelo Juízo a quo em desfavor dos Recorrentes, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 006 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 006 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ROBERTO CARLOS PARTELLI e KARLA LORENZONI PERTELLI
interpuseram
APELAÇÃO CÍVEL
em razão da
SENTENÇA
(fls. 125/127), proferida pelo
Juízo da Vara Única de Marilândia
nos autos da
AÇÃO DE USUCAPIÃO
proposta pelos Recorrentes em face de
AGOSTINHO CAMATA, ZEBINA LORENÇO CAMATA, FABIO CAMATA, MARIA NELI GALIMBERTI CAMATA, NÉLIO ANTÔNIO CAMATA, MARCELLIO CAMATA, MARGARIDA MARIA CAMATA LAURENT e MARGARETE MARIA CAMATA BERGAMASCHI
, cujo
decisum
julgou improcedente o pedido inicial, condenando os Recorrentes ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais arbitrados em 10% (dez por cento) do valor da causa.

Os Recorrentes suscitam a Preliminar de Cerceamento de Defesa, na medida que não lhes foi oportunizado reiterar as provas requisitadas na Petição Inicial.

No Mérito, defendem, no intuito de corroborar a necessidade de acolhimento da pretensão inicial, que os Recorridos confirmaram que o imóvel objeto da lide foi adquirido pelos Recorrentes mediante compra e venda e permuta, de modo que se encontram na área há mais de 20 (vinte) anos.

Pleiteia, neste contexto, que se confira provimento ao recurso, reformando-se a Sentença recorrida.

A despeito de intimados, os Recorridos não apresentaram Contrarrazões, conforme Certidão de fl. 143-verso.

Parecer da Procuradoria de Justiça (id. 7068419), pela desnecessidade da intervenção ministerial.

Despacho (id. 8045998), determinando a intimação das partes para se manifestarem “
acerca da possibilidade de arguição, de ofício, da Preliminar de Falta de Interesse de Agir, porquanto a Ação de Usucapião não constitui a via adequada para fins de regularização de aquisição do imóvel quando não subsiste a configuração de circunstância ponderável que evidenciasse a manifesta dificuldade em obter o registro dominial da área usucapienda
”.

Petição dos Recorrentes (id. 9350133), defendendo que “
quanto a preliminar de interesse de agir sob a alegação de que o imóvel pode ser regularizado por outros meios que não a ação de usucapião, não deve prosperar ante a posse mansa e pacifica dos recorrentes que hoje conta com mais de 30 anos, tendo em vista o lapso temporal da presente ação, além do que, não consta nos autos qualquer prova documental de compra e venda hábil a ser levado a registro
”.

É o relatório, no essencial.

Inclua-se em Pauta de Julgamento
.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

VOTO

Preliminar de Falta de Interesse de Agir

Inadequação da Ação de Usucapião

Conforme relatado,
ROBERTO CARLOS PARTELLI e KARLA LORENZONI PERTELLI
interpuseram
APELAÇÃO CÍVEL
em razão da
SENTENÇA
(fls. 125/127), proferida pelo
Juízo da Vara Única de Marilândia
nos autos da
AÇÃO DE USUCAPIÃO
proposta pelos Recorrentes em face de
AGOSTINHO CAMATA, ZEBINA LORENÇO CAMATA, FABIO CAMATA, MARIA NELI GALIMBERTI CAMATA, NÉLIO ANTÔNIO CAMATA, MARCELLIO CAMATA, MARGARIDA MARIA CAMATA LAURENT e MARGARETE MARIA CAMATA BERGAMASCHI
, cujo
decisum
julgou improcedente o pedido inicial, condenando os Recorrentes ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais arbitrados em 10% (dez por cento) do valor da causa.

Com efeito, demonstra-se assente a compreensão de que a Ação de Usucapião tem como finalidade reconhecer a aquisição originária da propriedade, baseada na posse contínua, mansa, pacífica e com
animus domini
. Por sua natureza, é inadequada para regularizar a titularidade de imóveis adquiridos mediante transação contratual, como compra e venda ou permuta, pois essas relações jurídicas derivadas dependem de formalização por Escritura Pública e registro no Cartório de Imóveis, conforme exigido pelo Código Civil (artigos 108 e 1.245),
in litteris
:

“Art. 108
. Não dispondo a lei em contrário, a escritura pública é essencial à validade dos negócios jurídicos que visem à constituição, transferência, modificação ou renúncia de direitos reais sobre imóveis de valor superior a trinta vezes o maior salário mínimo vigente no País.

Art. 1.245
. Transfere-se entre vivos a propriedade mediante o registro do título translativo no Registro de Imóveis”.

N
esta linha de compreensão, infere-se que a Ação de Usucapião não constitui a via adequada para fins de regularização de aquisição do imóvel quando não subsiste a configuração de circunstância ponderável que evidencie a manifesta dificuldade em obter o registro dominial da área usucapienda. De igual forma, revela-se defeso valer-se de tal demanda como alternativa para evitar os custos e a burocracia da transferência formal da propriedade, visando, em última análise, contornar as obrigações decorrentes do pagamento de tributos (a exemplo do ITBI) e emolumentos cartorários, comprometendo a regularidade e transparência das relações imobiliárias.

Neste sentido, inclusive, pronuncia-se a jurisprudência deste
Egrégio Tribunal de Justiça
,
in litteris
:

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE USUCAPIÃO. BEM IMÓVEL. AQUISIÇÃO DERIVADA. FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL. RECURSO DESPROVIDO.

1. -
Não há interesse/utilidade no ajuizamento da ação de usucapião para que se reconheça a aquisição originária da propriedade do imóvel objeto da lide, porque a aquisição pode ser formalizada pela forma derivada. Não obstante tenham os réus tenham apresentado contestação, constata-se nos elementos dos autos que eles não negam a venda da área e não resistem à pretensão dos autores de obtenção do domínio
.

2. - Embora a boa fé das pessoas nas relações sociais em geral seja presumida e de elementos dos autos indicarem serem os autores pessoas humildes (lavradores), eles, aparentemente, em conluio com os réus e provavelmente induzidos por terceiro (s), valeram-se da ação de usucapião como estratégia para não enfrentar os entraves burocráticos para a aquisição do domínio pela forma derivada, porque a área pretendida integra área maior, do que decorre necessidade, entre outras, de desmembramento e de abertura de matrícula no Registro de Imóveis.

3. - Recurso desprovido.

(
TJ-ES
- APL: 00010313920108080056, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 27/02/2018, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 09/03/2018)

E
m sendo assim, conclui-se que a Ação de Usucapião somente é cabível nos casos em que restar evidenciada a ausência de título aquisitivo válido e a impossibilidade de regularização por meio das vias derivadas, sendo inviável sua utilização como subterfúgio para contornar as obrigações legais e os custos relacionados ao registro público e à transferência formal da propriedade.

Na espécie, extrai-se da Petição Inicial que os Recorrentes afirmam que “
adquiriram o imóvel a [sic] mais de 20 (vinte) anos e durante todo esse período sempre o utilizaram para a criação de gado
. O imóvel encontra-se registrado no Cartório de Registro de Imóveis sob a matrícula 755 do Livro 2-E, e em nome de Agostinho e Antônio Camata conforme certidão em anexo. No polo passivo da demanda encontra-se o representante legal do Sr. Agostinho Camata e sua esposa que encontram-se interditados e todos os herdeiros do Senhor Antônio Camata que já e falecido. Os Requerentes possuem a posse mansa, pacífica e ininterrupta com a consciência de senhor da coisa, animus domini, prolongada ao longo dos anos, restando tão somente obter judicialmente o seu domínio, com consequente mandado para abertura de matrícula no ofício imobiliário competente
”.

Por sua vez, em sede de Contestação, os Recorridos asseveraram que “
os Autores não se apossaram das referidas terras e sim
compraram e pagaram uma parte e permutaram outra
, portanto MM. Juíza houve uma
transação comercial de compra e venda
com o Agostinho Camatta e Antônio Camatta, onde os mesmos pagaram pelo imóvel. (Grifo nosso). (...) Os senhores Agostinho e Antônio Camatta receberam dos Autores na transação parte em dinheiro que mais tarde foi utilizado para comprar gado, que posteriormente foi todo vendido para custear uma cirurgia no Senhor Agostinho Camata e parte em terras, por ser uma faixa que adentrava no terreno dos Camatta, que hoje pertence ao Senhor Fabio Camatta. Portanto MM. Juíza,
os Autores confirmam que adquiriram as referidas terras o que é a realidade dos fatos, e deveriam ter providenciado as escrituras das mesmas a época da transação, e não vindo agora depois de vinte anos
dizer que estão em posse mansa e pacifica nas referidas terras (...) No entanto,
não houve a transferência do imóvel transacionado e sequer procuraram os proprietários e consequentemente as Rés para providenciar a documentação
”.

Na hipótese dos autos, demonstra-se incontroverso que a origem da posse do imóvel objeto da lide decorre de aquisição derivada, configurando um negócio jurídico que deveria ter sido formalizado por meio de Escritura Pública e registro imobiliário, não subsistindo a configuração de circunstâncias excepcionais, em que houvesse manifesta impossibilidade ou extrema dificuldade para regularizar a titularidade do imóvel pelos meios ordinários. Logo, os Recorrentes carecem de interesse de agir na propositura da Ação de Usucapião, porquanto não evidenciado eventual motivo apto a afastar a premissa de que tal via processual é destinada, a rigor, a situações em que inexiste título aquisitivo ou qualquer relação contratual subjacente.

Isto posto, ACOLHO A PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR suscitada
ex officio
para julgar extinto o processo, sem resolução de mérito, na forma do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, mantidos os ônus sucumbenciais fixados pelo Juízo
a quo
em desfavor dos Recorrentes.

Por conseguinte, julgo prejudicadas as matérias vertidas na Apelação Cível.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Acompanhar voto de relatoria.